Tribunal: TJDFT
Processo: 0707029-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face de acórdão que teria sido omisso ao não enfrentar adequadamente a alegada prejudicialidade externa decorrente do ajuizamento de ação rescisória. O embargante sustenta que a pendência dessa ação afetaria a exigibilidade do título judicial exequendo, requerendo, portanto, a paralisação da fase de cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise da prejudicialidade externa decorrente da ação rescisória; e (ii) estabelecer se os embargos de declaração constituem meio hábil para rediscutir fundamentos já enfrentados no julgamento anterior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente a alegação de prejudicialidade externa, destacando que a mera propositura de ação rescisória não suspende, por si só, o cumprimento da decisão rescindenda, nos termos do art. 969 do CPC, salvo concessão de tutela provisória, o que não ocorreu no caso.
4. A controvérsia jurídica relativa à constitucionalidade da Lei Distrital no 5.106/2013 e à ausência de dotação orçamentária já foi examinada na ação coletiva que originou o título exequendo, tendo sido indeferida a tutela de urgência na ação rescisória, não havendo motivo para paralisar o cumprimento individual da sentença.
5. Não se verifica omissão relevante no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, pois todas as matérias suscitadas foram devidamente enfrentadas, revelando o recurso mero inconformismo da parte com o julgamento proferido.
6. O pleito de prequestionamento não exige menção expressa aos dispositivos legais, sendo suficiente que a matéria tenha sido debatida, conforme jurisprudência pacífica do STJ.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 969 e 1.022, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no Ag 45368/SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26.05.2003, p. 264.
(Ive)